Tribunal: TCU
Processo: 027.498/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento - Prestação de contas ordinária do Fundo de Investimentos da Amazônia (Finam) do exercício de 2002 - Verificação do cumprimento das determinações contidas nos itens 9.7 e 9.8 do Acórdão 3.931/2014-TCU-1a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia Monitoramento para verificação do cumprimento das determinações contidas nos itens 9.7 e 9.8 do Acórdão 3931/2014-TCU-Primeira Câmara (Relator Ministro José Múcio Monteiro), relacionadas à prestação de contas ordinária do Fundo de Investimentos da Amazônia (Finam) do exercício de 2002; ACORDAM os Ministros do TCU, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, em: 9.1. considerar cumpridas as determinações contidas no subitem 9.7.1 e no item 9.8 do Acórdão 3931/2014-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. considerar insubsistente a determinação contida no subitem 9.7.2 do Acórdão 3931/2014-TCU-Primeira Câmara ; 9.3. encaminhar cópia da decisão proferida à Controladoria-Geral da União e ao Ministério do Desenvolvimento Regional; informando-lhes que seu conteúdo pode ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos e que o inteiro teor do Acórdão, incluindo o Relatório e o Voto, pode ser obtido no dia seguinte ao de sua oficialização; 9.4. apensar definitivamente este Monitoramento ao processo originário, TC Processo 011.585/2003-8 , nos termos do art. 5o, inciso II, da Portaria-Segecex 27/2009 (Padrões de Monitoramento) e do art. 169, inciso I, do Regimento Interno do TCU.